Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708717-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Mediante Despacho de ID 24463261, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da notícia pública de privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., ora agravada. Sobreveio a petição de ID 24768299, da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., pela qual a agravada requereu a extinção do processo, por perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a nova situação da jurídica da empresa que passou a ostentar natureza jurídica inteiramente privada, desde 02/03/2021, inexistindo, dessa forma, a figura da autoridade coatora. O prazo decorreu sem manifestação do agravante. É a síntese do necessário. Decido. Consoante consignado pela agravada, a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. deixou de integrar a administração pública indireta do DISTRITO FEDERAL, estando sujeita a regime jurídico de direito privado. Por conseguinte, o mandado de segurança impetrado na origem não atende aos requisitos do artigo 1o, da Lei no 12.016/2009. Sendo assim, em que pese ainda não ter sido proferida sentença de extinção do feito na origem, está ausente o requisito da probabilidade do direito e, portanto, de provimento do recurso quando da análise de mérito. Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida na decisão de ID 24396832. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator